Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-09.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Não se configura fraude de execução se a aquisição antecede à propositura da execução. Possibilidade do titular de direitos de compromisso de compra e venda não registrado ajuizar embargos de terceiro, na defesa de seus interesses. Inteligência da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. Validade da aquisição do

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Não se configura fraude de execução se a aquisição antecede à propositura da execução. Possibilidade do titular de direitos de compromisso de compra e venda não registrado ajuizar embargos de terceiro, na defesa de seus interesses. Inteligência da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. Validade da aquisição do imóvel penhorado reconhecida. Inteligência da Súmula 375 do STJ. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da Súmula 303 do STJ. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002478-09.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
DIOGO FERNANDES HAMADA, são apelados ALCIDES VILLA (JUSTIÇA
GRATUITA) e GENNY DA COSTA VILLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002478-09.2019.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 2/5
Ap. 1002478-09.2019.8.26.0483 Presidente Venceslau 1a VC VOTO 76419
Apte.: Diego Fernandes Hamada.
Apdos.: Alcides Villa e outro.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o GRAU.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. NÃO SE CONFIGURA FRAUDE DE
EXECUÇÃO SE A AQUISIÇÃO ANTECEDE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DO
TITULAR
DE
DIREITOS
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO AJUIZAR
EMBARGOS DE TERCEIRO, NA DEFESA DE SEUS INTERESSES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
VALIDADE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO RECONHECIDA.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
375
DO
STJ.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 460/463, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 485, que julgou procedentes
embargos de terceiro aforados por dependência à execução de título
extrajudicial, para desconstituir a restrição judicial incidente sobre
imóvel que os embargantes alegam ser de sua propriedade,
determinado o levantamento da penhora, e condenou o vencido ao
pagamento dos encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega o apelante que a sentença
contradiz a prova dos autos, visto que, na data em que lavrada a
escritura pública de compra e venda do imóvel (01.11.2018), já havia
prenotação da demanda executiva, como atestado na referida escritura.
Tece considerações sobre os efeitos da prenotação e invoca o disposto
no art. 1.246 do Código Civil, afirmando que a prenotação ocorrida em
30.10.2018 tem prevalência sobre todos os posteriores atos praticados
pelos apelados. Em resumo, sustenta que, no momento em que lavrada
a escritura pública, os compradores tinham inequívoca ciência da
existência da demanda executiva que gerou a constrição em discussão.
Aduz que os embargantes não agiram com a necessária cautela, visto
que dispensaram as certidões de distribuições de ações contra os
vendedores do bem, e não tomaram as necessárias providências para
que seu contrato particular surtisse efeitos contra terceiros. Assevera
que a insolvência do alienante do imóvel era manifesta ao tempo da
alienação e que, nos termos do inciso IV do art. 792 do C.P.C., é
desnecessário perquirir sobre o consilium fraudis. Invoca também a
incidência do disposto no inciso II do referido dispositivo legal.
Assim, entende configurada fraude à execução. Insurge-se ainda
contra a distribuição dos encargos de sucumbência e bate-se pela
aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a
reforma da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002478-09.2019.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 3/5
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta pequeno reparo.
Nas razões recursais, o apelante se atém à escritura
pública de compra e venda de imóvel lavrada em 01.11.2018 (fls.
92/97). Ocorre que, na espécie, há anterior instrumento particular de
compromisso de compra e venda do bem firmado em 16.10.2018 (fls.
167/172), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva
pelo recorrente (execução ajuizada em 26.10.2018, cf. fls. 31).
É certo que tal compromisso não foi levado a registro.
Todavia, isso não é empeço ao reconhecimento da validade do negócio
jurídico em questão. Com efeito, já está pacificado na jurisprudência
que é possível que o titular de direitos de compromisso de compra e
venda não registrado possa ajuizar embargos de terceiro na defesa de
seus interesses (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça).
Em tais circunstâncias, não há como falar na
ocorrência de fraude pela mera circunstância de não ter sido registrada
a alienação. Isso não é suficiente à configuração da fraude à execução,
uma vez que ela só se configura quando a transferência de bens que
integram o patrimônio do devedor ocorre no curso da demanda,
entendido como tal momento processual ulterior à citação do
executado.
Portanto, para se verificar a existência da fraude no
curso da execução, o que é necessário é aferir se o contrato
transmissivo contém ou não requisitos de validade. E na espécie, a
resposta é afirmativa.
No caso dos autos, em 17.10.2018 (fls. 172), data em
que houve o reconhecimento de firmas no mencionado instrumento
contratual e que deve ser considerada como da aquisição do imóvel
pelos embargantes (art. 409, V, do C.P.C.), ainda não havia sido
sequer ajuizada demanda executiva contra os vendedores do bem. A
demanda executiva que gerou a constrição aqui impugnada foi
ajuizada apenas em 26.10.2018 (cf. fls. 31), certo que a averbação
premonitória
foi
requerida
em
30.10.2018
e concretizada em
13.11.2018 (cf. fls. 420/421). Vale ainda ressaltar que nenhuma outra
execução havia sido ajuizada contra os vendedores na data de
transferência do bem aos embargantes (cf. averbação premonitória a
fls. 421 datada de 05.11.2018, relativa a requerimento de 24.10.2018,
decorrente de execução ajuizada em 23.10.2018 pelo advogado do
apelante – processo 1003442-36.2018.8.26.0483).
Em tais circunstâncias, é de rigor a conclusão de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002478-09.2019.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 4/5
eventual dispensa de apresentação das certidões pessoais também é
irrelevante ao deslinde da presente controvérsia. Isso porque tal
providência seria de todo inócua na espécie, pois, na data em que
celebrado o instrumento particular de compromisso de compra e venda
do imóvel
16.10.2018 (cf. fls. 167/172)
, a demanda executiva
sequer havia sido ajuizada. E mais, ainda que desnecessário, cabe
salientar que tal providência foi adotada pelos compradores antes da
celebração do compromisso de compra e venda de imóvel em discussão
(cf. extensa gama de certidões a fls. 173/269).
Em resumo, se na data da celebração do compromisso
de compra e venda do imóvel a fls. 167/172 não havia sido sequer
ajuizada qualquer demanda executiva contra os vendedores do bem,
não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 792 do
C.P.C. e é descabido cogitar-se de fraude à execução.
Relembre-se ainda entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, Corte à qual compete a padronização do direito federal
infraconstitucional,
que
proclama
ser
necessário,
para
o
reconhecimento da fraude, o registro da penhora do bem alienado ou a
prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375). Mas nada disso
foi demonstrado no caso em tela.
Porém, na espécie, as custas e despesas processuais
deverão ser suportadas integralmente pelos embargantes. É que,
aplicável à espécie o princípio da causalidade, o que se constata é que
o recorrente não poderia ter evitado tal constrição, pois ficou a salvo
de controvérsia nos autos que os embargantes não providenciaram o
registro do compromisso de compra e venda do imóvel e deixaram de
cumprir o que dispõe o art. 167, I, 9, da Lei 6.015/73.
Então, é de rigor a conclusão de que foram os próprios
embargantes que deram causa à indevida constrição e,
consequentemente, à demanda. Em tais circunstâncias, é caso mesmo
de ser aplicada a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios. Nesse contexto e pelos
motivos acima elencados, impõe-se a conclusão de que, mesmo
procedente o pedido, são os embargantes que devem suportar os
encargos de sucumbência.
Todavia, convém observar que é caso de isentá-los do
pagamento de honorários advocatícios. Aqui, faz-se necessária
interpretação teleológica do mesmo princípio que presidiu a edição da
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, além de incidir o
princípio da sucumbência. Nesse contexto, forçoso concluir que,
embora os embargantes tenham dado causa à demanda, como antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002478-09.2019.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 5/5
asseverado, eles não sucumbiram em nenhum de seus pedidos. Dessa
forma, não podem ser compelidos ao pagamento da referida verba
honorária.
Em resumo, os apelados devem suportar as custas e
despesas processuais. Mas ficam isentos do pagamento dos honorários
advocatícios da parte contrária, pelos motivos aqui elencados. E é
apenas para esse fim que o recurso comporta parcial provimento.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator